Tribunal: TJES
Processo: 5012146-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012146-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa
”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de 4/4/2019).

2. No caso, considerando que o magistrado apontou provável ausência de notificação, os recursos administrativos, nesse momento, não podem sequer ser considerados intempestivos, o que reforça a condição de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,
24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5012146-18.2025.8.08.0000

Agravantes: AZZAS 2154 S.A. e outro

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Azzas 2154 S.A. e Cia. Hering em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator imputado ao Presidente do Conselho Estadual de Recurso Fiscais do Estado do Espírito Santo, que deferiu parcialmente o pedido liminar, apenas para determinar à autoridade coatora a recepção dos recursos voluntários interpostos na esfera administrativa, indeferindo, contudo, o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos.

Em suas razões recursais, as agravantes pleiteiam, em sede de tutela recursal de urgência, a reforma da decisão para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos valores constantes nos Autos de Infração n. 5.165.097-7, 5.165.896-6 e 5.167.156-6, com base no art. 151, inciso III, do CTN, sustentando que a interposição dos recursos administrativos, ainda que com controvérsia sobre a tempestividade, é suficiente para suspender a exigibilidade dos débitos fiscais impugnados.

Decisão deferindo a liminar recursal (ID 15378959).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15785443).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, apenas para determinar à autoridade coatora a recepção dos recursos voluntários interpostos na esfera administrativa, indeferindo, contudo, o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos.

Defendendo, no entanto, a reforma da decisão para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos valores constantes nos Autos de Infração n. 5.165.097-7, 5.165.896-6 e 5.167.156-6, com base no art. 151, inciso III, do CTN, sustentando que a interposição dos recursos administrativos, ainda que com controvérsia sobre a tempestividade, é suficiente para suspender a exigibilidade dos débitos fiscais impugnados.

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme se extrai da decisão recorrida, o magistrado reconheceu, em análise preliminar, que não houve comprovação efetiva da notificação da empresa sobre a resposta de sua impugnação administrativa.

Com isso, entendendo a existência de possível vício, determinou o recebimento dos recursos voluntários contra os autos de infração n. 5.165.097-7, 5.165.896-6 e 5.167.156-6.

No caso, considerando que o magistrado apontou provável ausência de notificação, os recursos administrativos, nesse momento, não podem sequer ser considerados intempestivos.

Mas ainda que fosse, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “
o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa
”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de 4/4/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO CURSO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência que a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do Art. 151, III, do CTN . 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004661-35.2023 .8.08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA . CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA . DIREITO RECONHECIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PELO ESTADO. 1. - A interposição de recurso administrativo, ainda que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e o prazo prescricional enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. 2. - É ilegal a recusa de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e vedada a imputação de responsabilidade ao contribuinte por detalhar pendências tributárias não abrangidas pela suspensão. 4. - O Estado do Espírito Santo é isento do pagamento de custas processuais remanescentes, conforme art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, ressalvado o direito da impetrante de ser ressarcida pelas custas adiantadas 6. - Reexame conhecido. Sentença reformada em parte. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50368846620238080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para determinar a suspensão do crédito tributário decorrente dos autos de infração nos 5.165.097-7, 5.165.896-6 e 5.167.156-6.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.